Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO LUCAS DE SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por CARLOS EDUARDO MALZONI, THIAGO RODRIGUES FILOMENO e MARLUCIO LUSTOSA BONFIM. No título judicial, o devedor foi condenado ao pagamento parcial dos honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento. Inicialmente, o procedimento foi distribuído e tramita em autos apartados, posto que nos autos principais processa-se outro pedido de cumprimento de sentença e relativamente à condenação principal. Intimado para pagar ou apresentar impugnação, o devedor não se manifestou no prazo legal. Após decorrido o prazo, compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, quando sustentou: a) nulidade da intimação, porque realizada por intermédio de seu advogado e; b) inexigibilidade da obrigação, porque beneficiário da gratuidade de justiça. A exceção foi rejeitada, sob o pálio de que a intimação observou a formalidade legal insculpida no art. 513, §2o, I, do Código de Processo Civil, bem como já não persistem os elementos que justificariam o deferimento da gratuidade de justiça para a fase de conhecimento. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo e acresceu alegação de nulidade de penhora realizada supostamente de forma prematura. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a exceção de pré-executividade, mantendo-se o benefício da gratuidade de justiça e a liberação dos valores bloqueados. Preparo regular sob ID 73328607. Instado a se manifestar quanto a eventual inovação recursal, precisamente com relação à impugnação à penhora, repristinou os fundamentos e acresceu que, após a interposição do recurso, sobreveio a comprovação da constrição nos autos de origem (ID 73755424). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por MARCELO LUCAS DE SOUZA . Em síntese, requer a extinção deste cumprimento de sentença, sob o argumento de que o crédito exequendo seria inexigível. Alega, ainda, a ocorrência de vício na sua intimação para responder à presente fase executória. A via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação restrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. O cumprimento de sentença, em regra, constitui simples desdobramento da ação de conhecimento em que foi constituindo o título exequendo, ainda que deduzido em autos apartados, sendo hígida a intimação da parte devedora por meio de publicação no nome do Patrono por ela constituído na fase originária "ex vi" da "ratio" subjacente ao artigo 513, § 2o, I, do CPC. No mais, uma vez que os exceptos demonstraram que o excipiente teve acréscimo patrimonial da ordem de R$ 383.741,39 em razão do recebimento do "quantum" constituído em seu favor na ação de conhecimento de n.o 0728317-65.2018.8.07.0001 e não tendo o excipiente impugnado tal fato, valendo-se unicamente da exceção ora sob análise que, conforme já discorrido, não comporta dilação probatória, forçoso o reconhecimento da cessação da situação de hipossuficiência financeira desta parte e, por conseguinte, do afastamento, com fundamento no § 3o do artigo 98 do CPC, da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência exequendos. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 223899845. Transcorrido o prazo para a interposição de recurso contra esta decisão, intime-se o exequente para que promova o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens do devedor passíveis de penhora.” Opostos embargos de declaração, o recuso foi desprovido. Passo a decidir. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, não procede a alegação do recorrente de que o juízo teria condicionado o prosseguimento da ação à preclusão da decisão agravada. Validade da penhora Ao determinar a intimação do autor e para dar andamento após a preclusão, o comando era endereçado à própria secretaria do juízo. O ato se prestava a impulsionar o processo. Em momento algum houve ordem de suspensão ou condicionamento da prática de qualquer ato à preclusão. Nesse contexto, não havia qualquer óbice a que o credor, de forma diligente, se antecipasse e para requerer a penhora de ativos. Ademais, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo automático, o que reforça a inexistência de óbice ao prosseguimento do processo. Intimação inicial da fase de cumprimento de sentença Conforme prescreve o art. 513, §2o, I, do Código de Processo Civil, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado por meio de publicação oficial e dirigida a seu advogado constituído. A única exceção ocorre quando a fase satisfativa tiver início mais de um ano do trânsito em julgado da sentença, o que não é a hipótese dos autos. A sentença transitou em julgado aos 24/05/2024 e o cumprimento de sentença foi requerido aos 04/10/2024. O fato de o pedido ter sido distribuído e tramitar em autos apartados é irrelevante para a validade da intimação, posto que não se trata de novo processo, mas mera continuidade da ação até a satisfação definitiva do direito. Importa salientar que a jurisprudência anexada pelo agravante em nada corrobora sua tese. Nos casos citados, houve intimação pessoal, quando a lei autorizava a intimação por publicação oficial e, ao analisar os casos, o Tribunal concluiu pela validade por inexistência de prejuízo para a parte. Gratuidade de Justiça A análise quanto à superação dos fatos que justificaram a concessão da benesse processual é afeta ao mérito do recurso e deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. É importante pontuar que já houve penhora de dinheiro suficiente para a quitação do débito no respectivo processo. Eventual prosseguimento e com o pagamento ao credor ocasionará inevitável prejuízo na hipótese de provimento do recurso. Dessa forma e para preservar o resultado útil do recurso, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento de mérito pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. O numerário constrito deve ser mantido em conta judicial remunerada e vinculada ao processo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator